Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIAS DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ocorrendo a entrega da prestação jurisdicional nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância jurídica, eventual inconformismo das partes deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os e Embargos Declaratórios servem tão-somente para depurar imperfeições do Julgado.
2. Sem que se configure o alegado vício de contradição, os Declaratórios não merecem acolhida.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.